Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-48.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso ministerial pelo afastamento da redutora de pena e alteração do regime de cumprimento de pena - Cabimento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500285-48.2019.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATAS VIOLA
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial para recalcular a pena de JONATAS VIOLA
SOARES, condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e
fixá-la em 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de
500 diárias de multa no mínimo legal. Comunique-se. (VU), de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
2
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552
Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado JONATAS VIOLA SOARES
Comarca de Leme
Voto no 14217
Apelação criminal
Tráfico ilícito de entorpecentes
Recurso ministerial pelo afastamento da redutora de
pena e alteração do regime de cumprimento de pena -
Cabimento - Recurso provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 115 e seguintes,
acrescenta-se que o M.M. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Leme, Dra. Fernanda Oliveira Silva, julgou procedente ação penal e
condenou JONATAS VIOLA SOARES como incurso nas sanções do
artigo 33, parágrafo 4o, da lei no 11.343/06 a pena privativa de liberdade
de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período
e pagamento de 01 salário mínimo a ser destinado a instituição
beneficente a ser indicada pelo juízo da execução criminal, por igual
período, e pagamento de 250 dias-multa (no valor unitário mínimo).
Inconformado, insurge-se o representante do parquet.
Pede o afastamento da redutora de pena concedida e
alteração do regime de cumprimento.
Contrarrazões ofertadas, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
3
É o relatório.
O réu foi denunciado e processado, porque nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia trazia consigo para
fins de entrega a terceiros, 81 invólucros plásticos contendo cocaína.

O caso era mesmo de condenação, tanto que o ponto não
foi objeto de recurso por parte da defesa.
A materialidade veio demonstrada pelos autos e laudos.
A autoria também é certa.
Conforme constou em sentença, o réu disse que tem 18
anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o 02o ano do ensino médio,
trabalhava em uma empresa de cerâmica, auferia R$ 50,00, por dia.
Quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico
de drogas e permaneceu na Fundação Casa por 08 meses. Disse que saiu
de casa às 06:50 horas, rumava para casa da sua namorada, quando foi
abordado por policiais. Alegou que a droga não lhe pertencia e foi
apresentada pelos policiais. Na semana anterior ao fato ora apurado,
disse que foi abordado por policiais, mas liberado; naquela ocasião,
estava no local para comprar maconha. Os policiais teriam dito para que
ele não voltasse ao local, mas, em virtude de ali estar novamente, foi
preso.
A versão não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
4
A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial
militar, disse que, durante patrulhamento, avistou o réu, que é conhecido
pela prática de tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos agentes, ele
demonstrou nervosismo. Feita a abordagem e realizada a busca pessoal,
foram encontradas na blusa do réu as porções de droga. O réu estava
com uma blusa de frio, embora fosse calor.
No mesmo sentido o testemunho do policial militar
Gabriel Conti da Silva. Acrescentou que o réu permaneceu em silêncio e
que não se recordava se ele aparentava estar sob efeito de droga.
Pois bem, no que toca à pena, este o ponto da
insurgência, assiste razão ao Ministério Público.
A base partiu de mínimo de 1/8 acima do mínimo, tendo
a magistrada observado “que o réu apresenta personalidade voltada
para a prática de crime, uma vez que desde a adolescência se dedica a
traficância”.

Na segunda etapa, a menoridade levou a pena para o
patamar mínimo.
Na terceira, entendeu a julgadora entendeu que o caso era
concessão da redutora e o fez na fração de 1⁄2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
5
Com a devida vênia, não parece ser o caso.
A droga estava dividida em 81 porções, ademais, o
recorrido já tem envolvimento anterior com o tráfico e era conhecido
nos meios policiais.
Aliás, interessa anotar que, em consulta ao sistema
eletrônico deste Tribunal, esta Relatoria tomou conhecimento que, após
a sua soltura nestes autos, o apelado já foi preso novamente, acusado da
prática do mesmo delito.
O cenário demonstra que a conduta praticada é
concretamente perigosa e não há como se imaginar seja o réu se encaixe
no perfil do traficante eventual e de menor potencial para quem a lei
criou a benesse.
Assim, fica afastada a redutora.
Por fim, o caso pede também a eleição do regime fechado
para o cumprimento de pena.
As circunstâncias de cometimento do delito, há pouco
referidas bem como o perfil pessoal do agente, estão a indicar a
necessidade de resposta penal mais rígida.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é
inválida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
6
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades,
o cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na
fixação da reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo
que tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do
delito deverão ser consideradas para que o decreto condenatório seja
proporcional à conduta praticada e eficiente sob o ponto de vista da
repressão e da prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o
prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do
Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas
quando do cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas
quando da determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Aliás, em casos como o dos autos, em que
concretamente se verificou uma conduta perigosa, sugerir que a eleição
de regime mais severo se fez exclusivamente com base na gravidade em
abstrato do delito simplesmente não faz sentido.
Pelos mesmos motivos, descabida a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-48.2019.8.26.0552 -Voto no 14217
7
quaisquer penas alternativas.
Destarte, em vista de todo o exposto, dá-se provimento
ao recurso ministerial para recalcular a pena de JONATAS VIOLA
SOARES, condenada por infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, e fixá-la em 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 diárias de multa no mínimo legal. Comunique-
se.
MARCOS CORREA
RELATOR